Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600068-72.2024.6.16.0108
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
18/09/2024
Número: 0600068-72.2024.6.16.0108

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 04/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n.º 0600068-
72.2024.6.16.0108, (DRAP 0600067-87.2024.6.16.0108) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Benedito Vergílio, do Município de Nova Fátima/PR, para o cargo de Vereador.
(Trata-se de pedido de registro de candidatura de Benedito Vergílio, para o cargo de Vereador, sob
o número 44777, pelo Partido União Brasil no Município de Nova Fátima/PR, aduz o d. Juízo, com
fundamento no art. 14, § 4º da Constituição Federal, do art. 1º, inciso I, alínea "a" da LC 64/90, e do
art. 11, inciso I, da Resolução TSE nº 23.609/2019, que o representado não se encontra alfabetizado,
não demonstrando habilidade para copiar simples palavras do cotidiano ou mesmo assinar o
próprio nome. Informa que o documento de comprovação de escolaridade se encontra inelegível,
bem como não atendeu às exigências para o regular registro de sua pretensão, o que configura
óbice ao deferimento do registro de candidatura). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
BENEDITO VERGILIO (RECORRENTE)
WAGNER FRANCISCO SANCHES (ADVOGADO)
ERICK SANTHIAGO DA SILVA PAIVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 108ª ZONA ELEITORAL DE NOVA FÁTIMA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992507
10/09/2024
19:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.986

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600068-72.2024.6.16.0108 –
Nova Fátima – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: BENEDITO VERGILIO
ADVOGADO: WAGNER FRANCISCO SANCHES - OAB/PR96982
ADVOGADO: ERICK SANTHIAGO DA SILVA PAIVA - OAB/PR123662
RECORRIDO: JUÍZO DA 108ª ZONA ELEITORAL DE NOVA FÁTIMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. ALFABETIZAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE ESCOLARIDADE PELA CARTEIRA
NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto por Benedito Virgilio contra a
decisão do Juízo da 108ª Zona Eleitoral de Nova Fátima-PR,
que indeferiu o registro de sua candidatura ao cargo de
vereador, sob o fundamento de que não foi comprovada a sua
condição de alfabetizado, conforme o disposto no art. 14, § 4º
da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se Benedito
Virgilio preenche a condição de alfabetização para fins de
elegibilidade, considerando a apresentação de sua Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) e a presunção de escolaridade
gerada por este documento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, no art. 14, § 4º, estabelece que o
analfabetismo é causa de inelegibilidade, sendo necessária a
comprovação de habilidades mínimas de leitura e escrita.

4. O recorrente não apresentou comprovante de escolaridade
no momento do registro de sua candidatura, sendo submetido a
uma prova de alfabetização.
Num. 43992507 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290128000000042945768
Número do documento: 24091019290128000000042945768
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:15:52

5. A prova escrita realizada no Cartório Eleitoral foi considerada
insuficiente pelo Juízo de 1º grau para comprovar a condição
de alfabetizado do recorrente.

6. Em grau de recurso, foi anexada aos autos a Carteira
Nacional de Habilitação (CNH), que, conforme a Súmula 55 do
TSE, gera presunção de escolaridade, o que permite concluir
que não incide em relação ao recorrente a inelegibilidade
prevista no art. 14, § 4º, da Constituição Federal, sendo cabível
a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A Carteira Nacional de Habilitação gera presunção de
escolaridade necessária para fins de deferimento de
candidatura.

2. A comprovação de alfabetização pode ser feita por meio de
declaração escrita de próprio punho, conforme normas do TSE,
mas é suprida pela presunção decorrente da CNH.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 4º; Lei
Complementar nº 64/90, art. 1º, I, "a"; Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 27, § 5º; Súmula-TSE nº 55.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Benedito Virgilio contra a decisão
proferida pelo Juízo da 108ª Zona Eleitoral - Nova Fátima-PR, por meio da qual o seu
requerimento registro de candidatura ao cargo de vereador foi indeferido, em razão da não
comprovação da condição de alfabetizado, condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 4º da
Constituição Federal.

O recorrente sustenta que a despeito de o juiz eleitoral ter concluído que não
Num. 43992507 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290128000000042945768
Número do documento: 24091019290128000000042945768
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:15:52

demonstrou habilidade para assinar seu próprio nome ou copiar palavras simples do cotidiano, é
alfabetizado.

Afirma que, ao comparecer ao fórum para realizar a prova de alfabetização, sua
caligrafia foi prejudicada em razão do nervosismo, comum em pessoas de mais idade.

Aduz que o documento de identidade constante do processo não contém a
informação de que ele seria analfabeto e que sua assinatura no documento é legível, assim como
aquela constante da procuração outorgada aos advogados, e, apresentou sua Carteira Nacional
de Habilitação (CNH), que por presunção demonstra sua alfabetização, conforme a Súmula 55 do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Argumenta, também, que nas eleições de 2020 teve sua candidatura deferida, e
que sua situação de alfabetização não mudou desde então.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença,
deferindo-se seu registro ao cargo de vereador.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 31/08/2024 (id. 43965105) e o recurso foi
protocolado em 02/09/2024 (id. 43965114), sendo, portanto, tempestivo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o candidato recorrente não apresentou comprovante de escolaridade
junto com requerimento de registro de candidatura, conforme exigência do inciso IV, do artigo 27,
§5º e 6º da Res. TSE nº23.609/2019.

A Constituição Federal, no artigo 14, § 4º, estabelece ser o analfabetismo causa
de inelegibilidade, sendo imprescindível a demonstração de que o candidato possui condições
mínimas de leitura e escrita.

Da mesma forma, dispõe o artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº
64/90:

Num. 43992507 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290128000000042945768
Número do documento: 24091019290128000000042945768
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:15:52

Art. 1º - São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

a) os inalistáveis e os analfabetos.

Nesse contexto, o artigo 27, §5º, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE
estabelece que a condição de alfabetizado pode ser comprovada por declaração de próprio
punho preenchida pelo interessado, em ambiente individual e reservado, na presença de servidor
do Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo.

No caso em apreço, o recorrente não apresentou documento capaz de comprovar
seu grau de escolaridade. Compareceu ao Cartório Eleitoral para redigir, em sala reservada,
declaração de próprio punho, conforme certidão lavrada abaixo da referida declaração (id.
43965093).

Nesse ponto, constata-se que a declaração cumpriu os requisitos formais
exigidos no artigo 27, § 5º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, pois foi preenchida na presença
de servidor do Cartório Eleitoral.

No que se refere ao seu conteúdo, em sede de 1º Grau, o Juízo entendeu pela
insuficiência da declaração de próprio punho, uma vez que esta não cumpriu a finalidade de
comprovar a alfabetização do recorrente.

Em grau de recurso, foi anexada aos autos a Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), que serve como prova de alfabetização, conforme estabelece a Súmula-TSE nº 55, cujo
verbete dispõe que “A Carteira Nacional de Habilitação gera a presunção da escolaridade
necessária ao deferimento do registro de candidatura”.

Note-se que, nos termos da pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
é possível a juntada de documento obrigatório que demonstre o preenchimento de condição de
elegibilidade ou afaste a incidência de causa de inelegibilidade, enquanto não esgotada a
instância ordinária.

Assim, considerando a apresentação de documento capaz de gerar presunção de
escolaridade, conclui-se que não incide em relação ao recorrente a inelegibilidade prevista no
artigo 14, § 4º, da Constituição Federal, razão pela qual a sentença recorrida deve ser reformada.

DISPOSITIVO

Num. 43992507 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290128000000042945768
Número do documento: 24091019290128000000042945768
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:15:52

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida para o fim de deferir o registro de
candidatura de Benedito Virgilio ao cargo de vereador do município de Nova Fátima.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600068-
72.2024.6.16.0108 - Nova Fátima - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: BENEDITO VERGILIO - Advogados
do RECORRENTE: WAGNER FRANCISCO SANCHES - PR96982, ERICK SANTHIAGO DA
SILVA PAIVA - PR123662 - RECORRIDO: JUÍZO DA 108ª ZONA ELEITORAL DE NOVA
FÁTIMA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992507 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290128000000042945768
Número do documento: 24091019290128000000042945768
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:15:52